Tribunal: TJMT
Processo: 1041843-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041843-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 496.038.331-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041843-39.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcos José da Silva e

Nei Domingues da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVAM NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.
(STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007).
–
GRIFEI.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Consta dos autos que o primeiro requerente, MARCOS JOSE DA SILVA foi transferido para inatividade, mediante reserva remunerada desde 11 de abril de 2023, conforme ATO nº 1.660/2023 (id. 125898214). Consta ainda que o mesmo não usufruiu e não converteu em espécie as férias aqui pleiteadas (id.125898216). O segundo demandante, NEI DOMINGOS DA COSTA foi transferido para inatividade, mediante reserva remunerada desde 15 de julho de 2019, conforme ATO nº 3.257/2019 (id. 125898231). Consta ainda que o mesmo não usufruiu e não converteu em espécie as férias ora pleiteadas (id. 125898233). Assim, vê-se que o requerido não impugnou adequadamente o direito invocado, pois não invalidou os documentos comprobatórios e nem juntou comprovante de pagamento, restando, portanto, incontroverso o direito dos militares inativos. Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos apresentados com a inicial, porquanto, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito. Deste modo, o requerente MARCOS JOSE DA SILVA faz jus à percepção em espécie pela não utilização das férias e terço constitucional proporcionais, referente ao período aquisitivo de 04/04/2022 a 11/04/2023 e o demandante NEI DOMINGOS DA COSTA faz jus às férias e terço constitucional proporcionais, referente ao período aquisitivo de 19/02/2019 a 14/07/2019, constituindo a única forma de receberem o que lhes é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, uma vez que se trata de direito adquirido, devendo, no momento do cálculo, ser utilizado o holerite da época da aposentadoria..

3. É cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

4. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.
(STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007).
–
GRIFEI.

5. Nesse sentido eis jurisprudências do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA –
MILITARES ESTADUAIS INATIVOS
- LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Sentença ratificada.

(N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
POLICIAL MILITAR INATIVO
- INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO -

TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO -
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE -

TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) -

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR

- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).

2.
Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Anto o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente MARCOS JOSE DA SILVA os valores referentes as férias e terço constitucional proporcionais, alusivos ao período aquisitivo de 04/04/2022 a 11/04/2023, bem como ao pagamento de valores referente a férias e terço constitucional proporcionais ao demandante NEI DOMINGOS DA COSTA, referente ao período aquisitivo de 19/02/2019 a 14/07/2019.,
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024